Tribunal: STF
Processo: Rcl 37419
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de minha lavra que negou seguimento à presente reclamação.
    Intimado, o beneficiário deixou de apresentar contrarrazões. (eDOC 48) 
    Decido.
    Após detida análise dos autos, verifico que a presente reclamação foi ajuizada antes da concretização do trânsito em julgado do ato reclamado (eDOC 15), motivo pelo qual, em juízo de retratação, reconsidero a decisão constante do eDOC 26 e passo a análise do mérito nos seguintes termos:
    Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Itaú Unibanco S/A, em face de acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 10720-38.2016.5.03.0137.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324.
    Sustenta que o reclamado teria assentado que “muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha se manifestado pela constitucionalidade da prática da terceirização de serviços, sejam eles atividades fins ou meio das empresas tomadoras, ao julgar a RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e a ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), o fez com fundamento nos valores sociais do trabalho e no princípio da livre iniciativa, e consequentes artigos 1º, IV, 5º, II, 7º, XXVI e 170 da CF, e não com fulcro no princípio do ato jurídico perfeito, coisa julgada ou direito adquirido, previsto no artigo 5º, XXXVI da CF, tal como aventado pelo Recurso de Revista do Banco.” (eDOC 1, p. 2) Alega que a 6ª Turma do TST teria decidido que como o recurso de revista fundamentara suas pretensões com base em violações a dispositivos constitucionais não apreciados nos julgados referidos, os mesmos não poderiam repercutir efeitos ao caso. Deste modo, teria se declarado abusiva a terceirização praticada pelo Banco e o prestador de serviços.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 17)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 20 e 23)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da presente reclamação. (eDOC 24)
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal reclamado se manifestou nos termos da seguinte ementa:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. OPERADOR DE TELEMARKETING. ENQUADRAMENTO COMO BANCÁRIO. Diante da possível ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, deve ser provido o Agravo de Instrumento para melhor exame da questão. Agravo de Instrumento de que se conhece e a que se dá provimento, para determinar o processamento do Recurso de Revista.
    RECURSO DE REVISTA. ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. OPERADOR DE TELEMARKETING. ENQUADRAMENTO COMO BANCÁRIO. Inviável o conhecimento do recurso de revista, tendo em vista que esta c. 6ª Turma, confrontando o art. 5º, XXXVI da CF e a tese delimitada pelo e. STF (Tema n° 725), concluiu que a norma constitucional, que trata da eficácia de lei no tempo e consagra a regra de aplicação intertemporal de direito, impedindo que o legislador faça retroagir a norma jurídica para atingir ato jurídico perfeito, coisa julgada ou direito adquirido, não restou afrontado em sua literalidade. Recurso de revista de que não se conhece”. (eDOC 14)
    Verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do recente julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    Desse modo, entendo que o Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.
    Nesse sentido, cito as seguinte decisões monocráticas: Rcl 38.437, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11.2.2020; e Rcl 38.460, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.2.2020.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado no ponto em que reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. 
    Por fim, julgo prejudicado o agravo regimental interposto (eDOC 28).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente